Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-37.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001190-37.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO EDER LOPES DA SILVA - CPF: 014.658.621-29 (APELANTE), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO), WELINGTON JABS DE LIMA CAVALCANTE - CPF: 879.284.931-87 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 070.046.941-94 (VÍTIMA), LINDEINES DOS SANTOS PEDRO - CPF: 055.877.991-31 (VÍTIMA), MATHEUS LEMOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 054.387.391-96 (ASSISTENTE), MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 958.991.461-68 (ASSISTENTE), ARTHUR MAGNO DA SILVA LEVY - CPF: 667.458.961-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO ACERTADO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), receptação (art. 180, caput, do CP, por duas vezes) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), fixando pena idêntica de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade na extração de dados de aparelhos celulares por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados a um dos recorrentes; (iii) se é cabível a readequação da dosimetria das penas impostas; (iv) se é possível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos; e (v) se é admissível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3.

A extração de dados dos celulares foi regularmente autorizada por decisão judicial fundamentada, precedida de manifestação ministerial, não havendo prova da alegada quebra da cadeia de custódia ou de qualquer adulteração do material probatório.

4.

A autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas por provas testemunhais, materiais apreendidos, boletins de ocorrência, exames periciais e relatório técnico de extração de dados, que demonstraram a atuação articulada do recorrente voltada à receptação e adulteração de veículos, tendo cometido ainda o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

5.

As penas foram fixadas com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, como o alto grau de organização, reprovabilidade das condutas e periculosidade evidenciada, não se configurando ilegalidade nem suposto
bis in idem
em relação ao concurso formal correlato ao crime de receptação.

6.

Inviável a substituição das penas por restritivas de direitos, ante a pena total fixada, a gravidade concreta dos crimes e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.

Correta a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, diante da pena superior a 8 anos imposta a ambos os recorrentes.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A extração de dados de aparelho celular apreendido depende de autorização judicial fundamentada, sendo válida quando observadas as formalidades legais e ausente qualquer prova de adulteração ou quebra da cadeia de custódia. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, é incabível a absolvição por insuficiência probatória. 3. A majoração da pena-base com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos não configura ilegalidade nem
bis in idem
diante no inequívoco concurso formal reconhecido em relação ao delito de receptação de dois veículos pertencentes a proprietários diferentes. 4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o total de pena imposta ultrapassa o limite legal e quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. 5. O regime inicial fechado é adequado à pena superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XII; CP, arts. 14, 59, 180, 311, 33, § 2º, alínea “a”; CPP, arts. 158-A, 158-B; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 9.296/1996, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 125.733/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.158.979/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 633.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.364.362/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.870.835/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FABRÍCIO EDER LOPES DA SILVA

WELINGTON JABS DE LIMA CAVALCANTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FABRÍCIO EDER LOPES DA SILVA
e
WELINGTON JABS DE LIMA CAVALCANTE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n.º 1001190-37.2021.8.11.0042, os
condenou
pela prática dos crimes previstos no
artigo 14 da Lei 10.826/2003
,
artigo 180, caput (por duas vezes)
e
artigo 311, todos do Código Penal
, sujeitando-os à idêntica pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 295513365, a defesa do apelante
WELINGTON
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da prova extraída do aparelho celular
, por violação ao art. 5º da Lei 9.296/96, alegando ausência de autorização judicial válida, inexistência de laudo pericial e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela
absolvição
em relação a
todos os crimes
imputados, sob o viés da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
readequação da pena imposta
, com fixação no mínimo legal, imposição do regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

Por sua vez, o apelante
FABRÍCIO
, em suas razões recursais acostadas sob o ID 295902386, postula a
reforma da dosimetria da
pena
, alegando
bis in idem
na aplicação do concurso formal para o crime de receptação, uma vez que a pluralidade de ilícitos teria sido utilizada para negativar as circunstâncias do crime. Requer, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões são vistas no ID 302579852, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 303836874, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos
, a fim de se manter incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELO RÉU
WELINGTON
–
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
E
CERCEAMENTO DE DEFESA
EM RELAÇÃO ÀS MÍDIAS EXTRAÍDAS DOS CELULARES

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos são
tempestivos
(ID 262268961 e ID 262268963), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários e adequados
para se atingir as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos acusados.

Antes de adentrar no mérito das insurgências é necessário analisar a preliminar suscitada pelo apelante
WELINGTON
, que alega nulidade da prova extraída do aparelho celular, por violação ao art. 5º da Lei 9.296/96, ante a ausência de autorização judicial válida, inexistência do respectivo laudo pericial e quebra da cadeia de custódia.

A
preliminar não merece acolhimento
.

Compulsando os autos, constata-se que os ilícitos foram flagrados em 13/01/2021, e identificados todos os itens apreendidos com os respectivos códigos de apreensão (ID 262268395), a autoridade policial representou pela extração dos dados dos celulares dos investigados em
18/01/2021
, requerendo expressamente autorização para acesso e extração de informações relevantes à investigação (ID 262268768), sendo inicialmente protocolado sob o n.º 1000929-72.2021.8.11.0042.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente em 12/02/2021 (ID 262268798),
e o pedido foi deferido pelo juízo competente
em 18/02/2021
(ID 262268804), com determinação para elaboração de relatório técnico, registrando-se a utilidade dos dados armazenados para a elucidação dos ilícitos ora apurados, além de outros que os então investigados pudessem estar envolvidos, notadamente de cunho patrimonial [roubos e furtos] – tal como o foi –, zelando pela busca da verdade real.

Na sequência, em 14/04/2023 e 18/05/2023, o d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT expediu ofícios reiterando informações quanto ao cumprimento da citada diligência, de modo que em 29/05/2023 foi juntado nos autos eletrônicos o RELATÓRIO TÉCNICO Nº 035/2023-NI/DERFVA/PJC-25/05/2023 (ID 262268882),
lavrado por investigadora da polícia civil, analista de Inteligência lotada no
Núcleo de Inteligência da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT
, o qual foi elaborado com as informações extraídas dos celulares apreendidos com os apelantes, esmiuçando os arquivos comprometedores e incriminatórios que agora são impugnados pela i. defesa e tachados de inautênticos ou duvidosos e inaptos a respaldar a prolação do édito condenatório.

Outrossim, diante dos fartos indícios angariados a partir do conteúdo de dados extraídos apontando a substancialidade de provas relevantes
“para outros Inquéritos Policiais, que porventura, estejam em andamento ou que sejam instaurados nesta Delegacia de Polícia” (sic)
ID 262268882 - Pág. 52, tanto que foi recomendado o compartilhamento de tais informações.

Dessarte, vê-se que
a medida foi regularmente autorizada
, sendo precedida de manifestação ministerial e devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais e constitucionais, mesmo que a contragosto da defesa.

No tocante à
cadeia de custódia
, conquanto a i. defesa aponte suposta violação do artigo 5ª da Lei 9.296/96 – correlato às interceptações telefônicas –, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique violação ao procedimento previsto nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo apontamento objetivo de qualquer irregularidade na coleta, preservação ou análise do material probatório.

Com efeito, tal como bem explicitado na r. sentença, verifica-se que a
extração de dados
dos aparelhos celulares apreendidos
não se confunde
com
interceptação telefônica
, disciplinada pela Lei nº 9.296/96. Trata-se, no caso, de medida de
acesso a dados armazenados
, cuja legalidade está condicionada à autorização judicial fundamentada, nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal e que foi devidamente atendida na hipótese.

Como se sabe, a chamada cadeia de custódia, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019, consiste em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e funciona como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que o desiderato precípuo do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

No entanto, para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra
efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia
,
corrompendo
,
adulterando
ou
contaminando
o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Não é outra a lição doutrinária de RENATO BRASILEIRO de Lima, remetendo-se ao escólio de DOUGLAS FISCHER,
in verbis:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer.
Para o autor, eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova, mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Seguindo essa mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
“não se verifica a alegada "quebra da cadeia de custódia", pois
nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja
, a ponto de invalidar a prova”.
(STJ, HC n. 574.131/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

E, no citado documento, estão revelados os respectivos atos que materializaram os andamentos que culminaram na sua elaboração:

“O presente relatório atende a Ordem de Serviço nº2023.9.7347, encaminhada para esta unidade de inteligência, a qual está relacionada ao I.P nº 247.4.2021.1441 (10/2021) DERFVA-CUIABÁ, seguindo determinação, será apresentada informações e análises oriundas da extração de dados que foram armazenados em 03 (três) DVD’s, (LACRE 04135981), do aparelho de celular que se encontrava em poder dos suspeitos FABRÍCIO EDER LOPES DA SILVA e WELINGTON JABS DE LIMA CAVALCANTE”
– ID 262268882.

Dessarte, ainda que a i. defesa argumento que no mencionado Relatório não constam informações sobre quem fez a extração de dados dos celulares apreendidos com os apelantes, nem o método utilizado, a data e se foi possível transferir a integralidade do conteúdo,

não há indícios concretos e factíveis quanto à interferência e manipulação das provas.

Em adendo, o documento técnico fornece o modelo, número de série e IMEI dos aparelhos, o chip e operadora utilizada, bem como sobre seus respectivos conteúdos, datas de criação, recepção, remetentes e destinatários dos dados extraídos, incluindo mensagens e mídias,
permitindo atestar a higidez do conteúdo dos dados extraídos de cada um dos aparelhos
; além do que indica que
“informações e análises oriundas da extração de dados que foram armazenados em 03 (três) DVD’s, (LACRE 04135981)”
a possibilitar às partes, caso lhes seja conveniente,

o efetivo confronto dos dados
.

Por sua vez, a i. defesa não indicou qual trecho dos dados destacados no citado Relatório, no seu entender, não corresponderiam à realidade e, não fossem as conjecturas e ilações genéricas arguidas pela i. defesa,
inexiste qualquer indício de que os servidores responsáveis pela coleta dos dados tenham agido de forma irregular, ou que haja inconsistências nas informações angariada
s, ou em que medida houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos registros constantes dos aparelhos eletrônicos. Seus atos, amparados pela presunção de boa-fé, veracidade, legalidade e legitimidade, não foram infirmados por prova concreta apresentada pela defesa, subsistindo, assim, a
confiabilidade da prova
.

Portanto,
“[...] não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 125.733/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 23.11.2021).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça externou entendimento pela desnecessidade de que a transcrição de dados, tal como analisado nos autos, seja realizada por peritos, em interpretação do art. 159 do CPP, consignando:
“[...] até porque
a transcrição de áudio não exige nenhum conhecimento ou habilidade especial que justifique a obrigatoriedade de que seja realizada por perito oficial
”
(STJ, AgRg no RHC n. 191.287/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26.08.2024).

Assim, ausente qualquer indício de adulteração ou comprometimento da integridade da prova,
REJEITO a preliminar de nulidade
por suposta quebra da cadeia de custódia da prova.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, consta da exordial acusatória que, no dia 13/01/2021, uma equipe de policiais militares que se encontrava em ronda quando recebeu informações anônimas de que os apelantes
FABRICIO EDER LOPES DA SILVA
e
WELINGTON JABS DE LIMA CAVALCANTE
estariam mantendo sob sua guarda veículos roubados e armas de fogo, na residência localizada na rua dos Ipês, n. 1068, bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT.

Em vista disso, a equipe deslocou-se até as proximidades do endereço citado, onde visualizou um veículo VW Voyage, cor prata, em frente à casa 1068, cujo ocupante
FABRICIO,
ao perceber a aproximação da viatura, desceu rapidamente do automóvel e foi adentrando na casa, de posse de uma mochila.

Nesse momento, os policiais fizeram a abordagem, passando a promover buscas na casa e revista pessoal nos suspeitos, oportunidade em que foi encontrada, na mochila trazida por
FABRICIO
e transportada com o auxílio de
WELINGTON,
uma pistola Taurus pt-640, n. SE076589, com 11 munições intactas, prontas para uso, sem registro e sem qualquer licença da autoridade competente.

Por sua vez, na residência foram encontrados os veículos Renault Kwid placa QCY-3581 e Hyundai HB-20 QCX-9111, os quais eram produtos de roubo/furto praticados em dias anteriores contra as vítimas
Amanda dos Santos Oliveira
e
Lindeneis dos Santos Pedro,
e tiveram suas placas modificadas.

Igualmente, foram localizadas 4 placas de veículos, 1 rolo de arame recozido, 1 alicate de corte, 1 bloqueador de sinal com 8 antenas, devidamente ativado.

Tais materiais seriam utilizados para manter os sinais os rastreadores dos veículos interrompidos, até que cessassem eventuais buscas policiais pelos veículos subtraídos, e para promover as modificações de placas.

Ao término da instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou a exordial acusatória
procedente
e
condenou
os recorrentes nas sanções do artigo 14 da Lei 10826/2003, artigo 180,
caput
, (por duas vezes) e no artigo 311, ambos do Código Penal

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretensão absolutória exclusiva ao recorrente
WELINGTON
:

A par do relatado, a i. defesa do
WELINGTON
vindica sua absolvição de todos os delitos a ele imputados, firme na insuficiência probatória aliada à negativa de autoria apresentada, registrando que desconhecia a presença da arma de fogo na mochila transportada por
FABRICIO,
muito menos efetivamente adulterou sinal identificador de automóveis, tampouco receptou bens com consciência da origem criminosa.

Entretanto, a
materialidade
dos crimes se encontra amplamente comprovada nos autos a partir do termo de apreensão (ID 262268395 - Pág. 1), dos boletins de ocorrência que detalham a abordagem policial e as circunstancias da subtração dos veículos (ID 262268765 - Pág. 8/12, 24/26 e 63/66), dos exames periciais de originalidade dos veículos apreendidos (ID 262268766 - Pág. 83 e 92), do relatório policial

de ID 262268766 - Pág. 95 /97 e do relatório técnico de extração de dados dos celulares dos recorrentes (ID 262268882), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à ocorrência material dos delitos do
art. 180 e 311,
caput,
do Código Penal
, consigne-se que não há dúvida de que os automóveis apreendidos - Renault Kwid e Hyundai HB-20 – além de terem sido
subtraídos
de suas proprietárias, respectivamente, em
25/11/2020
e
25/12/2020
, nos termos dos boletins de ocorrência de ID 262268765 - Pág. 24/26 e 63/66, também tiveram seus sinais identificadores adulterados.

Nos exames periciais de originalidade em veículo automotor, o perito signatário atestou que
ambos tiveram as placas originais substituídas por outras
, sendo que o Renault Kwid apresentava afixada a placa QCY-3581, sendo que a original seria QCU5972/MT e Hyundai HB-20 apresentava a placa QCX-9111, enquanto a correspondente ao RENAVAM do veículo era QQX6I47/MT.

Em relação à
autoria,
por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
WELINGTON
nos delitos de adulteração de sinais identificadores de veículos, receptação e porte de arma de fogo.

Os policiais militares
Edolin Evangelista da Silva
e
Murilo Correia Amorim Barreto
, em depoimentos firmes e convergentes, relataram que receberam as informações oriundas de denúncia anônima apontando suposta ocorrência ilícita no endereço e visualizaram os apelantes chegando ao imóvel em um VW Voyage, sendo que
FABRÍCIO
desceu do veículo com uma mochila e tentou adentrar a residência, ocasião em que foi abordado com a arma de fogo e 11 munições intactas, enquanto
WELINGTON
foi abordado ainda no interior do veículo (ID 262268933).

Ambos os agentes públicos registraram que ao adentrarem na residência em questão, esta se encontrava vazia, sendo utilizada apenas para guardar veículos roubados/furtados, e no local foram encontrados os citados automóveis (produto de roubo/furto) com sinais identificadores adulterados, além de diversos instrumentos utilizados para a prática criminosa, os quais foram elencados no Termo de Apreensão, cumprindo destacar
4 placas de veículos, 1 rolo de arame recozido, 1 alicate de corte, 1 bloqueador de sinal com 8 antenas ativado
(ID 262268395).

O testemunho de
Edolin Evangelista da Silva
ainda destaca que
WELINGTON
permaneceu no veículo Voyage, onde foi abordado, apresentando comportamento cooperativo e declarando que apenas estava dando carona a
FABRÍCIO
, isentando-se de envolvimento criminoso. Contudo,
em momento posterior,
FABRÍCIO
teria confessado que a arma era utilizada para a prática de roubos de veículos e que a casa servia como depósito de automóveis subtraídos, em atividade articulada pelo indivíduo de alcunha
“Biro”
.

Conquanto
WELINGTON
alegue ter dado apenas carona a
FABRÍCIO,
não se pode olvidar que este último, em juízo, alegou que no dia dos fatos
foi pago para deixar uma mochila em uma casa
e que não sabia o que havia em seu interior. Disse que
recebeu uma chave e instruções para deixar a mochila em um local específico
, contudo, desconhecia qualquer fim ilícito.

Nesse cenário, é evidente disposição de se eximir de qualquer responsabilidade, sob a tentativa de se beneficiar de uma aparente cegueira deliberada, tanto que
FABRÍCIO
declarou à autoridade policial:
“imaginou que pudesse ser "porcaria" para estar sendo tão bem pago por um serviço simples”
ID 262268755 - Pág. 3.

Ademais, é necessário destacar as circunstâncias do flagrante e as informações elencadas no Relatório Técnico de Extração de Dados Telefônicos (ID 262268882), tal como consignado pelo d. juízo
a quo
, as quais reforçam as declarações apresentadas pelos agentes públicos, notadamente no que se referem à
confissão informal do recorrente
FABRÍCIO
, porquanto revelou diálogos entre os apelantes e terceiros, indicando o envolvimento destes em
esquema organizado e articulado voltado à receptação e adulteração de veículos
, sintetizados na conclusão que transcrevo:

“Depreende-se do conhecimento obtido de indícios/evidências que ambos suspeitos, FABRÍCIO EDER LOPES DA SILVA e WELINGTON JABS DE LIMA CAVALCANTE, tiveram participação direta na ação criminosa datada em 13/01/2021, dentre outros fatos criminosos efetuados, os quais foram identificados em diálogos no decorrer desta análise, inclusive com
participação ativa dos suspeitos, deduz-se que fazem parte de uma organização criminosa especifica de receptação/furtos/roubos/adulteração de placas de veículos automotores
, com
indícios de ser atrelada a facção do Comando Vermelho
, com divisão de tarefas pré-definidas, inclusive com hierarquia, em que
WELINGTON mostra liderança com alguns membros
, assim como FABRÍCIO.”
ID 262268882 - Pág. 52.

Dentre as informações angariadas consta a referência a

WELINGTON
como “chefe” e sua
participação ativa em ilícitos, notadamente roubos/furtos de veículos
, destacando-se inclusive o envio de fotos ao recorrente de terceiros indivíduos armados, enquanto aguardavam a oportunidade de cometerem ilícitos (ID 262268882 - Pág. 22); ou mesmo,
conversas envolvendo valores a serem repassados a quem
“desce enquadrando”
e para quem
“retira o rastreador
”
(ID 262268882 - Pág. 25/26), a redundar na confirmação de sua ciência quanto à origem ilícita dos veículos apreendidos.

Por sinal, há registro, em
data posterior à subtração de ambos os veículos apreendidos e dois dias antes do flagrante
, de diálogo mantido por
WELINGTON
com o indivíduo de alcunha “Cabeça”, tendo este, em
11/01/2021, às 21:43:55
, questionado
“Vai troca a placa do pequeno”
, ao que o recorrente respondeu:
“Vai trocar, vai trocar, eu tenho lá,
mandei fazer duas. Uma os cara usou hoje e uma tá lá sem usar, lá tem uma, pode ficar de boa
.” (sic)
ID 262268882 - Pág. 32 – destaquei.

Ademais, em
12/01/2021, ou seja, um dia antes do flagrante
, há mensagem enviada pelo recorrente ao mesmo destinatário:
“Só pra confirmar as ideias. Você tá vindo com o menino e com o ferro né,
vocês estão com o ferro ai né
” (sic)
ID 262268882 - Pág. 32 – destaquei, ao que foi respondido negativamente e apresentou como solução:
“Fica na ativa, eu
vou ali no sítio, pegar o meu que tá guardado lá
, gasta 1 hora pra ir e voltar.”
, o que se concretizou, tanto que foi enviou uma foto com um revolver em seu colo, enquanto estava no interior de um veículo (ID 262268882 - Pág. 34).

Nessa ordem de ideias, a alegada negativa não ressoa em qualquer outro elemento de convicção, ao passo que é manifestamente inverossímil a versão do recorrente ao alegar o desconhecimento do porte de uma arma de fogo transportada no veículo que conduzia, da origem ilícitos dos veículos apreendidos, ou mesmo da adulteração dos sinais identificadores destes.

Em outras palavras, o acervo probatório refletido nas peculiaridades envolvendo o contexto que circundou o flagrante, nos relatos dos agentes públicos que diligenciaram no feito e na prova não repetível consistente nos dados extraídos dos celulares dos recorrentes, especialmente das mensagens destacadas alhures, não deixam qualquer dúvida de que o apelante
WELINGTON,
em conjunto com o apelante
FABRÍCIO
e outros indivíduos não identificados, foram os
responsáveis pela
adulteração dos sinais identificadores
de ambos os veículos apreendidos, inclusive,
tendo à disposição objetos utilizados para procederem a substituição das placas originais dos carros
, e se valendo de
aparelhos para bloquear sinais de rastreadores
para garantir o êxito do ilícito; bem assim pela receptação destes, cientes da origem ilícita
.

Com relação ao dolo na conduta e à alegação do apelante de que não sabia que os veículos eram produto de crime, é cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no
crime de receptação
, se o objeto material do delito houver sido apreendido em poder do suspeito, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente, nos termos dispostos no art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese
.

“[...] III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP
, sem inversão do ônus da prova. [...]
.” (STJ – AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) – destaquei.

Por sua vez, especificamente em relação ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
, destaco o acerto do d. juízo
a quo
ao reconhecer,
a partir das circunstâncias em que se deram a prisão e das peculiaridades que cingiram o caso concreto, a ocorrência da unidade de desígnios

caracterizadora do
porte compartilhado
entre os denunciados, ponderando que
a
pistola Taurus PT-640, acompanhada de 11 (onze) munições intactas,
estava ao pleno dispor dos ora apelantes
, sendo
WELINGTON
o condutor do veículo e
FABRÍCIO
o ocupante do banco do carona
– logo, estavam
lado a lado no interior do automóvel
.

Estando a arma de fogo e munições no veículo ocupado pelos recorrentes, verifica-se assim não apenas a plena disponibilidade dos meios para o eventual emprego do artefato pelos tripulantes, com também a prévia ciência destes – o que se infere da versão dos fatos apresentados pelos agentes públicos que atuaram na ocorrência, dos registros das conversas extraídas dos celulares dos recorrentes e do contexto da prisão em flagrante, mesmo porque, não se ignora que o tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento detém natureza de ação múltipla e possibilita
a incursão no seu preceito primário tanto de quem
porta
o armamento como daquele que o
transporta,
tal como imputado ao recorrente
.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que
não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente
para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que
, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas’
(HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019.) [...].”
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.) – destaquei.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas são suficientes para enredar, além de qualquer dúvida razoável, o apelante
WELINGTON
nos crimes de
adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e porte ilegal de arma de fogo
, não havendo falar em absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantenho o desfecho condenatório.

2.

Da readequação da dosimetria da pena:

A par do relatado, a defesa de ambos os apelantes requer a readequação das penas basilares ao mínimo legal, arguindo de forma abstrata a utilização de argumentos genéricos pelo d. juízo
a quo
, enquanto apenas nas razões apresentadas pelo recorrente
FABRÍCIO
é especificado ponto de suposto
bis in idem
na aplicação do concurso formal para o crime de receptação, sob o argumento de que a sentença teria valorado negativamente a pena-base em razão da apreensão de dois veículos produtos de crime.

A despeito da atecnia na apresentação da irresignação dos apelantes, o que, inclusive, flertaria com potencial violação à dialeticidade exigida em sede recursal, passo à análise geral do cálculo dosimétrico operado, adiantando o acerto do d. magistrado singular.

Isso se diz porque, a leitura da r. sentença registra que tanto em relação a
FABRICIO
quanto a
WELINGTON
foram valoradas

negativamente

a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
em relação ao delito de
porte ilegal de arma de fogo
; as
circunstâncias do crime
quanto à
receptação
e à
adulteração de sinal identificador
, com a seguinte fundamentação:

- Para o crime de
porte ilegal de arma de fogo
:

-
Em relação à
culpabilidade
de

FABRICIO
:

“[...] Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais, observo que a culpabilidade do réu se apresenta exacerbada, pois foi ele que planejou toda a ação criminosa, inclusive estava carregando a mochila com a pistola. [...]”

-
Em relação à
culpabilidade

de
WELINGTON:

“[...] Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais, observo que a culpabilidade do réu se apresenta exacerbada, pois foi era ele quem estava conduzindo o carro no momento da abordagem policial. [...]”

- Quanto às
circunstâncias do crime
valoradas em desfavor de ambos:

“[...] Em relação às circunstâncias, verifico que durante a abordagem policial foram apreendidos vários apetrechos para prática de delitos, inclusive um bloqueador de sinal, revelando alto grau de periculosidade. Inclusive, conforme demonstrado no relatório de extração de dados telefônicos restou demonstrado que intermediava conversas com o fim de adquirir recursos para pagar advogados às pessoas ligadas à organização criminosa. Essas circunstâncias, evidenciam o alto grau de organização e gravidade concreta da conduta, são elementos que desfavorecem a análise da pena-base.[...]”

-
Para o crime de
receptação
:

-
Em relação às
circunstâncias do crime
em desfavor de

FABRICIO
:

“[...] Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais, observo que os elementos colhidos demonstraram elevada reprovabilidade da conduta do réu. Conforme o relatório da extração de dados (id...), ficou evidente que o réu Fabrício não se limitou à receptação simples, mas atuou em atividades envolvendo outras pessoas ligadas à organização e ocultação de veículos roubados, além da adulteração de sinais identificadores. Ademais, na transcrição de áudio do dia 27/12/2020 (id 119145823), um interlocutor identificado como HNI refere-se ao réu Fabrício Éder Lopes da Silva como "padrinho" — termo que demonstra que o réu exercia uma posição de respeito. [...]”

- Em relação às
circunstâncias do crime
em desfavor de

WELINGTON:

“[...] Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais, observo que os elementos colhidos demonstraram elevada reprovabilidade da conduta do réu. Conforme o relatório da extração de dados (id. 119145823), ficou evidente que o réu Welington não se limitou à receptação simples, mas atuou em atividades envolvendo outras pessoas ligadas à organização e ocultação de veículos roubados, além da adulteração de sinais identificadores. [...].”

-
Para o crime de
adulteração de sinal identificador
:

“[...] Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais, observo a gravidade concreta das ações praticadas pelo réu, evidenciada por serem altamente habilidosos e organizados, pois na residência do réu foram apreendidos diversos materiais utilizados para a adulteração de veículos, incluindo quatro placas automotivas, um rolo de aram recozido e, um alicate de corte e um bloqueador de sinal com oito antenas, o qual se encontrava ativado no momento da abordagem, demonstrando sua utilização para desativar rastreadores veiculares. Tais elementos evidenciam o alto grau de organização e sofisticação das práticas ilícitas.

No caso em análise, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a elevada reprovabilidade da conduta, o alto grau de organização e a gravidade concreta das ações praticadas pelos réus, evidenciada a partir da prova testemunhal, pelos materiais apreendidos e pelos diálogos extraídos dos aparelhos celulares.

Tais apontamentos demonstram que, contrariamente ao arguido pela i. defesa, além de acertados, os argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
externaram que em cada um dos ilícitos a atuação dos apelantes foi diferenciada e materializaram peculiaridades que retratam a maior reprovabilidade das condutas perpetradas nos específicos pontos elencados, não podendo ser tida como normais às espécies delitivas; corroborando a necessidade de incremento da sanção básica na primeira fase da dosimetria da pena.

Por sua vez, no que se refere ao suposto
bis in idem
indicando pela defesa do recorrente
FABRÍCIO,
verifica-se que não houve valoração negativa da pena-base com fundamento na existência de dois veículos apreendidos, tampouco duplicidade de fundamentação.

Nesse particular, a
majoração da pena-base do
delito de receptação
decorreu da análise das
circunstâncias do crime
, especialmente a elevada reprovabilidade da conduta derivada da organização apresentada na ação criminosa e na aparente dedicação a atividades ilícitas, desempenhando potencial posição de liderança exercida pelo apelante, e não da quantidade de veículos apreendidos.

No tocante ao concurso formal, sua aplicação deu-se de forma correta e fundamentada, diante da existência de dois veículos distintos, pertencentes a vítimas diferentes, o que configura pluralidade de resultados com unidade de desígnio.

Assim, ao reconhecer o concurso formal e aplicar o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão, fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, o juízo sentenciante agiu com acerto técnico e dentro dos parâmetros legais, não havendo providencia a ser adotada por esta instância revisora.

3.

Da almejada substituição da pena imposta:

Tampouco prospera o pleito comum de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

Isso porque,
além das i. defesas não se atentarem à necessária dialeticidade
, sequer expondo em raciocínio concatenado a causa de pedir correlata; também
resta evidente o óbice preconizado tanto pelo §1º do art. 69 do CP quanto nos incisos I e III do art. 44 do CP, sob o viés de que as circunstâncias judiciais não indicam que essa substituição seja suficiente e, reconhecido o concurso material entre os ilícitos, o
quantitativo total da sanção imposta não autorizaria a providência
, pois estabelecida para cada um dos recorrentes em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Há julgado do c. STJ destacando o entendimento adotado:

“[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação o art. 69, § 1º, do Código Penal, fixou-se no sentido de que, configurado o concurso material de crimes,
a análise dos critérios objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como para concessão do sursis deve levar em conta todos os crimes praticados, e não cada infração isoladamente
. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.158.979/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024) – destaquei.

Por sinal, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, se revela inviável a pretendida substituição.

4.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, ambos os apelantes pleiteiam a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena,
sugerindo o
semiaberto ou o aberto
, conquanto não tenham apresentado as causas de pedir que pudessem subsidiar sua pretensão.

Ainda assim, considerando que as penas corporais impostas não sofrera, alteração nesta instância revisora, mantendo-se inalterada no total definitivo de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para cada um dos recorrentes
,
e certo de que lhes foram
negativadas parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, é escorreita a imposição do
regime inicial fechado
, notadamente diante do
quantum
da sanção estabelecida, a teor do
art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal
, o qual preceitua que
“o condenado a
pena superior a 8 (oito) anos
deverá começar a cumpri-la em regime fechado” –
destaquei
.

Dessarte, entendo que
inexiste óbice à eleição do regime mais gravoso
, devendo ser reconhecido o insucesso da insurgência defensiva nesta parte.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispondo em uníssono:

“[...] Na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado. [...].”
(STJ – AgRg no HC 633.088/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021.

E, apenas a título de esclarecimento, a despeito de constar no tópico
“Dos pedidos”
apresentados nas razões da apelação de
WELINGTON
para que
“Seja deferido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, nos termos da sentença e por preencher os requisitos legais”,
deve-se reconhecer a desnecessidade de maiores debates sobre o tema, porquanto
na r. sentença já lhe foi concedido tal direito
e sequer há noticia nos autos de que fora restringida a liberdade deferida ainda na audiência de custódia realizada em 14/01/2021 (ID 262268776 - Pág. 27).

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante
WELINGTON
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
FABRÍCIO EDER LOPES DA SILVA e WELINGTON JABS DE LIMA CAVALCANTE
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025